Tribunal: TJES
Processo: 5019846-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019846-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANOEL LUIZ ALVES DE SOUZA e outros

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019846-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANOEL LUIZ ALVES DE SOUZA
IMPETRANTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852
Advogado do(a) IMPETRANTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUEBRA DE REGIME ABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). O paciente foi detido em área de atuação de facção criminosa portando rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico, baterias sobressalentes e dinheiro em espécie. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, inexistência de apreensão de entorpecentes e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada em dados concretos, superando a alegação de genérica gravidade abstrata; (ii) a ausência de apreensão de drogas afasta o fumus comissi delicti necessário para a tipificação preliminar da associação para o tráfico; e (iii) a reincidência do agente e o fato de estar cumprindo pena em regime aberto no momento da prisão impedem a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) restaram evidenciados pela apreensão de apetrechos típicos da logística do tráfico (rádio comunicador em funcionamento e monitoramento policial em tempo real), sendo o crime de associação para o tráfico de natureza formal, prescindindo da posse direta de entorpecentes no ato da prisão para sua configuração indiciária.

4. O periculum libertatis encontra-se concretamente fundamentado na reiteração delitiva e na periculosidade social do agente, o qual é reincidente, ostenta maus antecedentes e foi flagrado cometendo novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto por condenação anterior (porte ilegal de arma de fogo), o que demonstra desprezo pelas sanções penais e risco efetivo à ordem pública.

5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas, uma vez que o Estado já havia concedido ao paciente o benefício do cumprimento de pena em liberdade (regime aberto), confiança esta que foi quebrada pela retomada da atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. A reincidência delitiva e o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto constituem fundamentos idôneos e concretos para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e afastando a aplicação de medidas cautelares diversas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019846-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANOEL LUIZ ALVES DE SOUZA
IMPETRANTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852
Advogado do(a) IMPETRANTE: RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMANOEL LUIZ ALVES DE SOUZA
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão coatora e a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), notadamente, o
periculum libertatis
, ressaltando que não houve apreensão de drogas, que o paciente jamais foi condenado por tráfico, ou associação para o tráfico, e que sua custódia preventiva baseia-se apenas em condenações pretéritas por porte ilegal de arma de fogo.

Pois bem.

A decretação e manutenção da prisão preventiva exigem a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal), conforme art. 312 do Código de Processo Penal.

1. Do
Fumus Comissi Delicti
(Autoria e Materialidade)

Ao contrário do alegado pela defesa, há indícios robustos de autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta nos autos, no dia 02/09/2025, durante patrulhamento em área conhecida pelo domínio da facção "Terceiro Comando Puro" (TCP), o Paciente foi abordado portando 01 rádio comunicador da marca Baofeng (preso à cintura), 01 bateria sobressalente, 02 bases de carregamento e R$ 600,00 em espécie.

O Auto de Prisão em Flagrante (APFD) e os depoimentos dos policiais militares (Sgt. Campos e Cb. Seraphim) detalham que o rádio estava sintonizado na frequência do tráfico local e que foi possível ouvir, em tempo real, os comparsas comunicando a presença policial e a captura do Paciente com a frase: "prenderam o Vavá".

A alegação defensiva de que "não houve apreensão de drogas", não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

O crime de associação para o tráfico é formal e autônomo, prescindindo da posse direta de entorpecentes no momento da prisão, quando outros elementos — como os equipamentos de logística e comunicação apreendidos e o monitoramento em tempo real da ação policial — evidenciam a integração do agente à engrenagem criminosa.

2. Do
Periculum Libertatis
e da Fundamentação da Decisão (Refutação à tese de generalidade)

Não procede a alegação de que a decisão combatida é genérica, ou viola o art. 315 do CPP. A autoridade coatora fundamentou a custódia em dados concretos extraídos dos autos, individualizando a conduta do Paciente.

A decisão de conversão do flagrante e a denegatória do pedido de revogação destacaram, expressamente, a reiteração delitiva e o risco concreto à ordem pública. Conforme certidão de antecedentes e relatório do SEEU juntados aos autos de origem, o Paciente é reincidente e portador de maus antecedentes.

O Paciente ostenta condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Processo nº 0004651-04.2023.8.08.0024), com trânsito em julgado em 19/06/2023; e outra condenação transitada em julgado em 11/06/2024 (Processo nº 0000117-51.2022.8.08.0024).

Mais grave ainda, o Paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, no momento da nova prisão, o que demonstra total desprezo pelas sanções penais anteriormente impostas e uma concreta propensão à habitualidade criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva, quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”.

Portanto, a custódia não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas na periculosidade real do agente (apontado como "frente" ou liderança local, vulgo "Vavá" ou "Três Metros" ) e no fundado receio de reiteração delitiva.

3. Da Inaplicabilidade das Medidas Cautelares (Art. 319 do CPP)

Diante do cenário exposto, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas.

A defesa alega que o Paciente poderia responder em liberdade, mediante monitoração, ou comparecimento em juízo.

Contudo, se o cumprimento de pena em regime aberto não foi suficiente para frear o ímpeto delitivo do Paciente, que voltou a ser capturado em posse de aparatos de comunicação de facção criminosa, é ilógico supor que medidas menos gravosas surtiriam efeito.

A quebra da confiança depositada pelo Estado-Juiz na execução penal anterior, reforça a necessidade da segregação cautelar, como única forma efetiva de interromper a atuação do Paciente na organização criminosa.

4. Conclusão

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, e evidenciada a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, diante da reincidência e do
modus operandi
(atuação com rádio comunicador em ponto de tráfico enquanto cumpria pena), não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)